Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713513-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAN APELADO: ADIDIMO MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 16279923) interposta pelo TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAN contra ADIDIMO MAGALHAES FILHO em face de Sentença (ID 61074261) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 3a Vara Cível de Águas Claras. Em petição de ID 18316295, a parte Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 16:52:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador